Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PAGAMENTO AO ECAD. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATO GERADOR DIVERSO DA CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA PELA OPERADORA DE TELEVISÃO. CRITÉRIOS DE COBRANÇA. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Reprodução de obras musicais em academia de ginástica, mediante assinatura provida por operadora de televisão, obriga o estabelecimento ao pagamento da taxa cobrada pelo ECAD, conforme a Súmula 63 do STJ.
3. Para efeitos de cobrança de direitos autorais não se pode confundir o fato gerador da obrigação do estabelecimento comercial de frequência coletiva com o fato gerador da obrigação da empresa prestadora do serviço de radiodifusão, visto que são autônomos e, por isso, dão ensejo a obrigações independentemente, não havendo falar em bis in idem na cobrança. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Sendo a ECAD entidade representativa dos direitos autorais, tem-se que os valores impostos aos interessados não são aleatórios, mas fruto de parâmetros prefixados conforme previsão contida no Regulamento de Arrecadação de acordo com os usuários eventuais ou permanentes, a área concernente à execução pública das obras protegidas, a espécie de atividade explorada pelo estabelecimento e a natureza e tipo das obras executadas. 4.1. Desse modo, não cabe ao Judiciário fixar valores outros, mormente quando a insurgência não traz elementos técnicos que possibilitem questionar o importe fixado.
5. Apelação conhecida e não provida.